Tribunal: TJDFT
Processo: 0746649-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. As pessoas jurídicas são constituídas mediante registro do ato constitutivo na Junta Comercial, momento a partir da qual adquirem personalidade jurídica (art. 45 do Código Civil). Disso decorre, dentre outros efeitos, a sua autonomia patrimonial, constituindo um instrumento lícito de alocação de riscos, cuja finalidade é estimular empreendimentos (art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil).
2. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial).
3. O encerramento irregular das atividades da empresa sem a quitação das obrigações e o estado de insolvência patrimonial da sociedade empresária demandada por diversos credores não constitui elemento atinente a intuito fraudulento por parte da pessoa jurídica e seus sócios, razão pela qual não conduz à ocorrência de abuso da personalidade, não se prestando a legitimar a responsabilização patrimonial do sócio por dívida da pessoa jurídica. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.